Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728520-45.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VALDOMIRO DE JESUS RODRIGUES, CARLENIA BARBOSA SOARES RECORRIDO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a parte recorrida a apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário de ID 66556571 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal